Tribunal: TJDFT
Processo: 0746173-35.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:
DESPACHO Intime-se LUCILENE BORBA EGÍDIO, conforme as informações constantes no ID. 68643136, para que: a) esclareça o interesse de agir; b) regularize a representação processual, uma vez que nos documentos colacionados não consta procuração outorgada ao advogado subscritor da petição de ID. 68643136; c) se manifeste sobre a necessidade do depósito, conforme o art. 968, inciso II, do Código de Processo Civil. Após, tornem os autos conclusos. Intime-se. Brasília/DF, 30 de abril de 2025. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 15